Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência envolvendo pedido para que a requerida autorize e custeie cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica solicitada pela autora.
1.1. Em apelação, a autora pleiteia a majoração dos danos morais e, a ré suscita preliminar de cerceamento de defesa.
2. No caso, não houve requerimento da ré, perante a primeira instância, acerca da produção da prova pericial, não sendo cabível, portanto, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de tal prova.
3. A verba compensatória, a título de danos morais, deve ser arbitrada em quantia que atenda às particularidades do caso concreto sem enveredar para o enriquecimento indevido, ou para a irrisão que não seja apta a coibir a reiteração do comportamento no futuro.
3.1. Na hipótese, a verba fixada na instância de origem se mostra aquém de tais parâmetros, devendo, portanto, ser majorada. Precedentes: Acórdão 1901410, 07426854020228070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, , Relator(a) Designado(a):LEONARDO ROSCOE BESSA 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1847009, 07037586520238070002, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1299638, 07045953120208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Apelação da requerida CONHECIDA e IMPROVIDA. Apelação da autora CONHECIDA e PROVIDA.